Tribunal: STF
Processo: ARE 1522365
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ECONÔMICO E DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. AUMENTO DE PREÇOS. PRÁTICA ABUSIVA. CONFIGURAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA LEGAL. SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CARACTERIZAÇÃO DE INFRAÇÕES POR ABUSO DO PODER ECONÔMICO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:



    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA - COMERCIALIZAÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO - AGRAVOS RETIDOS - DESPROVIMENTO AUMENTO INJUSTIFICADO DO PREÇO DO LITRO DO ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO - PRÁTICA ABUSIVA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - NÃO ACOLHIMENTO - LUCRATIVIDADE - RESTRIÇÃO A 20% - LIMITAÇÃO AO TEMPO APURADO - IMPOSSIBILIDADE DA RESTRIÇÃO DE FORMA PROSPECTIVA - DANOS MATERIAIS E MORAIS COLETIVOS - CABIMENTO - VALOR ADEQUADO - RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE SENTIMENTOS SUBJETIVOS DE DOR, SOFRIMENTO, ANGÚSTIA - RECURSO PROVIDO, EM PARTE. Comprovada a elevação injustificada dos preços do litro do álcool etílico hidratado, ainda que em determinado período, ficam evidenciadas a prática comercial abusiva e a infração à ordem econômica, justificando, portanto, a limitação do percentual máximo de lucro bruto com a revenda do produto, apenas, no que tange ao período apurado. Deve ser rejeitada a tese de impossibilidade jurídica do pedido, quando a pretensão deduzida em juízo não é vedada pelo ordenamento jurídico. O valor da indenização por danos materiais deve ser mantido, em vista dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Para configuração do dano moral coletivo, não se exige a prova do sofrimento da dor ou da angústia causado aos consumidores, e o montante da indenização deve ter caráter pedagógico e proporcional ao dano” (fls. 1-2, e-doc. 49).



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IV do art. 1º, o art. 2º, o inc. II do art. 5º, o caput e o inc. IV do art. 170 e o § 4º do art. 173 da Constituição da República. Argumenta que deveria ser “afastado o parâmetro fixado pelo TJMT para a configuração da infração de aumento arbitrário dos lucros, qual seja, limite de margem de lucro bruto em 20%, calculado sobre o preço de aquisição do produto (litro do álcool etílico hidratado combustível)” (fl. 20, e-doc. 57).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 70).



    4. No agravo interposto contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “houve efetiva violação das regras constitucionais supracitadas, o que atrai a competência desta Corte Constitucional visando à retificação das violações contidas no acórdão do tribunal recorrido” (fl. 3, e-doc. 76).



    Assinala que “o parâmetro utilizado pelo TJMT para a caracterização da infração à ordem econômica de aumento arbitrário dos lucros viola a um só tempo a livre iniciativa (art. 1º, IV); a livre concorrência (art. 170, caput, IV); e o livre exercício de qualquer atividade econômica (art. 170, parágrafo único)” (fl. 5, e-doc. 76).



    Realça que “a limitação de margem de lucro de atividade econômica por decisão judicial, para apenas uma parte dos agentes econômicos, viola a ordem econômica regida pela livre iniciativa e tem efeito devastador na livre concorrência do respectivo segmento na região afetada” (fl. 6, e-doc. 76).



    Salienta “flagrante desproporcionalidade da intervenção estatal no controle de preços, vedada pela ordem constitucional vigente” (fl. 7, e-doc. 76).



    Ressalta que, “se o regime constitucional institui a liberdade de iniciativa e de concorrência, tem-se claro que a atuação normativa e fiscalizadora do Estado direciona-se a atuação patológica dos agentes econômicos, só havendo que se falar em repressão da livre iniciativa quando configurado o abuso no exercício dessa liberdade econômica, o que não é o caso” (fl. 7, e-doc. 76).



    Assevera “que a via legislativa é a única capaz de atender à determinação constitucional de reserva de lei para a repreensão do aumento arbitrário dos lucros, de modo que a atuação do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no caso em julgamento, à margem da Lei 8.884/1994, revela-se inconstitucional, por: a) transgressão ao princípio da legalidade (art. 5º, II); b) transgressão ao princípio da reserva legal (art. 173, §4º); e c) transgressão do princípio da separação dos poderes, por usurpação de competência do Poder Legislativo (art. 2º da CF)” (fl. 11, e-doc. 76).



    Enfatiza que, “evidenciada a violação direta ao texto constitucional, deve ser inicialmente conhecido o Recurso Extraordinário, reformando-se a decisão recorrida, de fls. 1.685/1.686, para que seja provido, visando a correção das violações constitucionais ocorridas no julgamento da demanda de origem, afastado o parâmetro fixado pelo TJMT para a configuração da infração de aumento arbitrário dos lucros, qual seja, limite de margem de lucro bruto em 20%, calculado sobre o preço de aquisição do produto (litro do álcool etílico hidratado combustível)” (fls. 11-12, e-doc. 76).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    5. Em 5.11.2024, foi determinada vista à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo desprovimento do presente recurso extraordinário com agravo, em parecer com a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. AUMENTO INJUSTIFICADO DE PREÇOS. PRÁTICA ABUSIVA. FIXAÇÃO DE DANO MORAL COLETIVO. LIMITAÇÃO DA MARGEM DE LUCRO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO ALEGANDO CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA LIVRE CONCORRÊNCIA, DA LIVRE INICIATIVA E DA INTERVENÇÃO INDEVIDA DO PODER JUDICIÁRIO. APELO OBSTADO NA ORIGEM POR AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL E OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO QUE NÃO IMPUGNOU TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚM. 287/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCABIMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL, SENDO A OFENSA AO TEXTO CONSTITUCIONAL REFLEXA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 279/STF. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DE ORDEM LEGAL QUE SUBSISTIRAM AO CRIVO DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 283-STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO” (fl. 1, e-doc. 145).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à agravante.



    7. Na espécie vertente, a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso resolveu a questão referente à determinação de que a agravante não poderia “praticar a venda do álcool etílico hidratado aos consumidores, com margem, de lucro superior a 20% (vinte por cento), tomando-se como referência o preço da aquisição junto à distribuidora” (fl. 3, e-doc. 49), com os seguintes fundamentos:



    “Sabe-se que a Lei n. 8.884/1994, vigente a época, e a Constituição da República Federativa do Brasil (art. 170) asseguram a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica, orientadas pelos ditames constitucionais da liberdade de iniciativa, da livre concorrência e da defesa dos consumidores. O artigo 173, § 4º, da CRF prevê que a lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário de lucros (...)



    Da mesma forma o artigo 39, inciso X, do Código de Defesa do Consumidor, considera como prática abusiva aquela em que o fornecedor, em detrimento do consumidor, aumenta, sem justa causa, o preço de produtos ou serviços, in verbis: 



    Art. 39 - É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: 



    I - (...); 



    X - elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços. 



    Vê-se, dos autos, que o Ministério Público Estadual propôs a presente demanda, alegando que, por meio da investigação promovida no Inquérito Civil n. 002/2006, foi constatado que a pessoa jurídica recorrida praticou conduta abusiva, consistente no aumento elevado do preço do álcool etílico hidratado, no período compreendido entre os meses de maio a outubro do ano de 2006. 



    Da análise das provas constantes dos autos, entendo que o Recorrente obteve êxito em comprovar que a empresa Recorrida, em determinados períodos, teve um lucro excessivo, com a venda de álcool etílico hidratado. 



    Afinal, consta do caderno processual (fl. 122) que a Agência Nacional de Petróleo apurou que o Apelado, entre os dias 26.11.2006 e 02.12.2006, adquiriu o litro de álcool por R$ 1,16 (um real e dezesseis centavos), revendendo-o por R$ 1,81 (um real e oitenta e um centavos). 



    Nota-se que no período citado, a margem de lucro bruta, obtida pelo Apelado, foi de 56,5% (cinquenta e seis e meio por cento), o que não se mostra razoável, ante a ausência de motivação para tal, consoante entendimento consolidado nesta Corte, no sentido de que a margem de lucro com a comercialização de álcool etílico hidratado deve ser de no máximo, 20% (vinte por cento) sobre o preço de aquisição (...)



    Dessarte, estando demonstrada a abusividade da margem de lucro da empresa recorrente é certo que a intervenção do Judiciário se justifica, porque a ele cabe reprimir o abuso do poder econômico que vise, flagrantemente, ao aumento arbitrário dos lucros. 



    É notório que os preços dos combustíveis do país são auto-regulamentados pelo mercado. Contudo, tal prática não pode representar óbice à adoção de medidas enérgicas que vedem o lucro excessivo e permitam que o princípio da livre concorrência e da livre iniciativa venham, efetivamente, a favorecer o consumidor, que é, afinal, sua finalidade precípua. (...)



    Registro que o Ministério Público não buscou o tabelamento e congelamento de preço final do álcool etílico hidratado; mas apenas a limitação da margem de lucro a até 20% (vinte por cento), calculados sobre o preço pago à distribuidora. 



    No que tange à alegação de que a definição da margem de lucro deveria observar todo o faturamento anual da Recorrente, bem como os seus custos globais, entendo não merecer acolhimento, já que a presente ação não se refere ao lucro auferido pela pessoa jurídica recorrente com a comercialização de todos os produtos, mas, tão somente, com o álcool etílico hidratado, e, apenas, no período pós entressafra. 



    Da mesma forma, tenho que o fato de o levantamento dos preços abusivos ter acontecido em alguns dias, algumas semanas, não se mostra argumento suficiente para afastar a conclusão de que, independentemente do período, qualquer comercialização do álcool que ultrapasse o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o preço de aquisição, deva ser repelida, por ser abusiva” (fls. 9-12, e-doc. 49). 



    O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamentos infraconstitucionais (Código de Defesa do Consumidor e Lei n. 8.884/1994) e fundamentos constitucionais (inc. IV do art. 170 e § 4º do art. 173 da Constituição da República).



    O Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo em recurso especial interposto simultaneamente a este recurso extraordinário com agravo, nestes termos:



    “No caso, o Tribunal local concluiu que restou comprovada a prática comercial abusiva e a infração à ordem econômica na venda de combustível (...)



    Nesse contexto, a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ” (fl. 2, e-doc. 111).



    Essa decisão foi mantida pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, em acórdão com a seguinte ementa:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL. AUMENTO INJUSTIFICADO DO PREÇO. PRÁTICA ABUSIVA. MATÉRIA SEM O NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF. MERA INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO TIDO POR VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. ENUNCIADO N. 284/STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. VERBETE SUMULAR N. 7/STJ. 1. O Tribunal de origem não se manifestou sobre a tese que defende a inexistência de parâmetro objetivo na legislação para caracterizar a existência do aumento arbitrário dos lucros, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, à falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula n. 282/STF. 2. A mera indicação do dispositivo legal tido por violado, sem que haja demonstração clara e objetiva de como o acórdão recorrido teria malferido a legislação federal, não enseja a abertura da via especial. Aplicação do Enunciado n. 284/STF. 3. O aresto recorrido, à luz das provas carreadas aos autos, decidiu que, inexistindo qualquer fator extraordinário que justificasse a variação do custo nem despesa operacional nova, restou comprovada a abusividade da margem de lucro na comercialização do combustível. Assim, a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo interno não provido” (fls. 1-2, e-doc. 132).



    Esse acórdão do Superior Tribunal de Justiça transitou em julgado em 11.10.2024 (e-doc. 139).



    O fundamento infraconstitucional referente à aplicação da legislação consumerista para a configuração da prática comercial abusiva foi mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo que subsiste e é suficiente para manutenção do julgado recorrido. Incide na espécie a Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGATORIEDADE DE INFORMAÇÃO NA EMBALAGEM DE PRODUTO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAQL DIRETA. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.181.513-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019). 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM BANCOS DE DADOS DE CADASTRO DE INADIMPLENTES. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 867.326-RG/SC. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. A suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais dependeria da análise de legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, “a”, da Lei Maior. 2. A jurisprudência desta Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula 283/STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE n. 763.143-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. (...) CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO RECORRENTE: MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAIS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Com a negativa de provimento ao recurso especial interposto pelo recorrente, tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.419.235-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 31.8.2023).



    O óbice jurídico da incidência da Súmula n. 283 deste Supremo Tribunal é fundamento suficiente para a negativa de provimento do recurso extraordinário.



    8. Para acolher as pretensões da agravante e, eventualmente, rever o decidido nas instâncias ordinárias sobre a caracterização das práticas abusivas na comercialização de combustíveis e sobre a possibilidade de o Poder Judiciário aplicar penalidades para coibir o abuso do poder econômico, seria necessária a análise da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código de Defesa do Consumidor e Lei n. 8.884/1994). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E CONSTITUCIONAL. VENDA DE COMBUSTÍVEL. ABUSIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (AI n. 807.924, de minha relatoria, decisão monocrática transitada em julgado em 8.9.2011).



    “DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. A matéria controvertida depende da análise do conjunto fático-probatório e das cláusulas do contrato, o que afasta o cabimento do recurso extraordinário. Súmulas 279 e 454/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.216.202-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2019).



    “DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL COLETIVA. DIREITOS DIFUSOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA. COMPROVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (AI n. 834.619-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.11.2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil, Processual Civil e do Consumidor. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Indeferimento de diligência probatória. Ausência de repercussão geral. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa ou do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise do conjunto fático-probatório dos autos, das cláusulas do contrato firmado entre as litigantes e da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência das Súmulas nºs 279, 454 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido” (ARE n. 896.147-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.9.2015).



    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer neste sentido: 



    “(...) o acórdão recorrido, com base no conjunto fático-probatório dos autos, reconheceu como comprovada a abusividade da margem de lucro da recorrente, o que autorizaria a intervenção do Poder Judiciário a fim de reprimir o abuso do poder econômico (...) para se chegar a conclusão em sentido diverso, principalmente no tocante à margem abusiva de lucro, seria necessário tanto a interpretação de normas infraconstitucionais como o amplo revolvimento do conjunto fático-probatório delineado na origem, procedimento vedado na via extraordinária. Aplica-se, portanto, os termos da Súmula nº 279/STF” (fls. 9-10, e-doc. 145).



    Nada há a prover em relação às alegações da agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora